Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-97.2013.8.14.0006
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
EMENTA: ...

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001511-97.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: NICOLAS EMANUEL CARNEIRO SILVA, NIVYA EMANUELLY CARNEIRA SILVA

REPRESENTANTE: MARIA CLEONICE CARNEIRO

AGRAVADO: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
...

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001511-97.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: NICOLAS EMANUEL CARNEIRO SILVA, NIVYA EMANUELLY CARNEIRA SILVA E MARIA CLEONICE CARNEIRO
(ADVS. VIRNA DO SOCORRO DE ALMEIDA LINS MORAES DE SOUZA E CARLA CAROLINE SATOS MACIEL)

AGRAVADA: AUTOVIARIA PARAENSE LTDA
(ADVS. TATIANA DE FÁTIMA CRUZ FIGUEIREDO E JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
N. E. C. S. e N. E. C. S., representados por Maria Cleonice Carneiro
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que indeferiu, nos autos da
ação de indenização por morte, dano moral, lucros cessantes e emergentes
, pedido de tutela antecipada para que a parte agravada – EMPRESA AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA – fosse compelida a pagar pensão mensal no valor equivalente a uma salário mínimo para cada autor.

Conforme destacado no documento PJe ID nº 6291877 – p. 02/04):

“Aduzem os agravantes que a prova inequívoca está presente no caso em tela, uma vez que constam nos autos, como prova documental, a culpabilidade do condutor do veículo, haja vista que no Registro de Ocorrência do Acidente emitido pela Polícia Federal há o fato da omissão de socorro do condutor do veículo, bem como a realização de uma ultrapassagem imprudente que culminou na morte do genitor dos agravantes.

Argumentam os agravantes que, uma vez configurado o ato ilícito, conforme os arts. 927 e 186 do CPC, o agravado tem o dever legal de reparar o dano causado, especialmente no que diz respeito à obrigação de prover as necessidades básicas dos agravantes, em caráter emergencial.

Alegam os agravantes, ademais, que permitir que permaneçam sem usufruir da pensão mensal que lhes são devidas até a resolução do mérito significa impor gravame desnecessário aos menores, tendo em vista o longo período sem a referida manutenção básica de subsistência, tempo este em que os agravantes teriam que continuar submetendo-se aos efeitos da ausência de meios de se manterem dignamente.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado pague uma pensão mensal a cada um dos agravantes no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)”.

Juntou documentos.

O presente recurso foi, originariamente, distribuído à relatoria da Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, que, no dia 27 de junho de 2023, reconheceu o direito das partes aos benefícios decorrentes da gratuidade de justiça e deferiu

o pedido de antecipação da tutela recursal,
“no sentido de determinar o pagamento mensal, a cada um dos agravantes, no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), bem como defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelos recorrentes, permanecendo os demais termos da decisão do Juízo ‘a quo’”.

A parte agravada interpôs agravo interno (PJe ID nº 6.591.882 – p. 05/08 e 6.291.884 – p. 01/02).

Informações do Juízo (PJe ID nº 6.291.890 – p. 05/06).

Contrarrazões (PJe ID nº 6.291.894 – p. 01/07 e 6.291.895 – p. 01).

Instada a se manifestar, a 15ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se, por meio de ato assinado pela Douta Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (PJe ID nº 6.291.895 – p. 05/09 e 6.291.898 – p. 01).

É o relatório. Sem revisão da reação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
agravo de instrumento
é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 6.287.486 – p03/04):

“(...)

Inicialmente, vale lembrar que para a concessão da tutela antecipada faz-se imprescindível o preenchimento simultâneo das exigências legais, quais sejam, a presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a reversibilidade do provimento, na forma do que dispõe o art. 273 do CPC.

Do exame dos autos, observo, em juízo de cognição superficial e sumária, que a pretensão antecipatória não pode ser atendida, pois a responsabilidade objetiva que emerge dos fatos narrados na inicial pode ser afastada, caso configurada alguma excludente. Note-se, ainda, que a demanda se encontra em fase embrionária e a apresentação da defesa poderá trazer aos autos maiores esclarecimentos para possível revisão do presente convencimento.

Ademais, a irreversibilidade da medida também se divisa configurada, tendo em vista a condição financeira dos ACIONANTES, que pleiteiam o benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, INDEFIRO
, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela. Concedo, por outro lado, os benefícios da justiça gratuita”.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Pois bem.

Como se sabe, o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal.

No âmbito do direito civil, a conduta passível de gerar o dever de indenizar é, em regra, aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos art. 186 e 187, do Código Civil, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano a terceiro (ato culposo), bem como pelo exercício abusivo de um direito (ato emulativo).

Noutro vértice, por força do art. 37, § 6º, da CF, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público impera a responsabilidade objetiva, que prescinde, para sua concretização, da análise de culpa. Nessa espécie de responsabilidade civil, o ato ilícito é excluído do rol de requisitos do dever de indenizar, dando lugar ao risco da atividade. Significa dizer que a responsabilidade por indenizar o dano sofrido pela vítima poderá ser imputada às empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, mesmo que não tenham agido culposamente e tampouco tenha se excedido no exercício de seus direitos, bastando, para tanto, que a atividade por elas desenvolvida tenha dado causa ao dano.

Os agravantes insistem no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela sustentando que os elementos autorizadores à concessão estão presentes, porquanto, há prova de que a morte do genitor, Emanuel da Rosa Silva, pai dos agravantes, vítima de acidente automobilístico com automóvel que prestava serviço público –
“veículo ônibus M. benz/M POLO TORINO, CATEGORIA ALUGUEL, COR BRANCA, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, CHASSI 9BM38078AB687912, PLACA NSH-2782, (...) que faz a linha ALMIR GABRIEL / PRESIDENTE VARGAS”
(PJe ID nº 6.291.868).

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo às agravantes, tendo em vista que a dependência econômica destas em relação a vítima são presumidas, especialmente quanto os menores N E. C. S., nascida em 05.01.2007, e N. E. C. S., nascido em 04.07.2011, de modo que, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, à toda evidência, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.-"
(TJMT N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

No caso, há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, pois, a empresa agravada não instruíram os autos com provas inequívocas a contradizer a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses sustentadas em contrarrazões, especialmente quanto a existência de elementos capazes de afastar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos.

Dessa forma, em juízo de cognição não exauriente, próprio desta fase processual, há indícios de possibilidade de responsabilização da Empresa Autoviária Paraense Ltda pelo evento morte.

Quanto ao último requisito da antecipação de tutela: a reversibilidade do provimento antecipado, sabe-se que interessa mais à Justiça a manutenção da vida dos agravantes do que qualquer direito patrimonial da agravada.

O risco da irreversibilidade pode decorrer tanto da concessão da tutela antecipada como no caso de não ser concedida; portanto, deve-se, acima de tudo, garantir o direito preponderante, em que o direito à sobrevivência deve prevalecer sobre o direito patrimonial. É o princípio da proporcionalidade que deve ser levado em conta. Esse posicionamento recosta-se na visão humanitária da pensão a ser deferida.

Com efeito, a irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento não pode constituir obstáculo para a tutela antecipatória. Não só a lógica, mas também o direito à adequada tutela jurisdicional, exigem a possibilidade de sacrifício, ainda que de forma irreversível, de um direito que pareça improvável em benefício de outro mais provável. Caso contrário, o direito que tem a maior probabilidade de ser definitivamente reconhecido poderá ser irreversivelmente lesado.

Sobre o valor da pensão mensal, tem-se, de um lado, os autores/agravante pleiteando o pagamento mensal de 1 (um) salário-mínimo para cada um dos menores, e, do outro, a empresa requerida/agravada pretendendo, em contrarrazões, a redução do valor fixado para o limite de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do genitor.

Há muito o c. STJ já sedimentou a orientação de que os filhos da vítima têm direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o pai/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

“
EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Frise-se, de antemão, que o pensionamento por morte não precisa necessariamente atingir o patamar de 2/3 (dois terços) do salário que a vítima auferia, pois, na verdade, interpretação clara e literal da jurisprudência supratranscrita e ressoada na maioria dos Tribunais brasileiros é a de que este patamar é apenas o limite razoável à fixação do valor da indenização, cabendo ao Juízo, portanto, aplicar, dentro desse parâmetro o valor coerente com as circunstâncias de cada caso, e, neste, em particular, tenho que o valor fixado no presente recurso, em liminar –
“pagamento mensal, a cada um dos agravantes, no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)” –
, comporta certa adequação, revelando-se, assim, mais razoável fixar o valor de 1⁄2 (meio) salário-mínimo para cada um dos autores, quantia esta que, além de guardar consonância com a renda comprovada do
de cujus
(PJe ID nº 6.291.875 – p. 05), melhor atende ao caráter ressarcitório da medida.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que a Empresa Autoviária Paraense Ltda, ora agravada pague, a título de pensão alimentícia provisória em favor dos filhos menores do falecido, o valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época do fato, para cada, a ser depositado em conta corrente a ser indicada pela genitora dos menores, com vencimento no dia 10 de cada mês.

É o voto.

Com o presente julgamento, declaro prejudicada a análise do agravo interno (PJe ID nº 6291882 – p.05/08 e 6291884 – p. 01/02).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024